Tribunal: TJPA
Processo: 0854823-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854823-25.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA COELHO RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE O TRÂMITE ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu o direito de servidora municipal ao pagamento de parcelas retroativas de progressão funcional, contadas a partir do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há vedação à cumulação de progressão funcional com triênio; (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição é o requerimento administrativo ou o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O requerimento administrativo suspende a prescrição até a decisão final, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência do STJ.

4.Progressão funcional e triênio são vantagens distintas e legalmente cumuláveis, se atendidos os requisitos específicos.

5.Não há afronta aos princípios da legalidade ou moralidade quando a progressão é concedida com base em norma válida e em tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para cobrança de parcelas retroativas.

É admitida a cumulação entre progressão funcional e triênio, desde que respeitados os requisitos legais.

2.A ausência de resposta administrativa não prejudica o servidor quanto ao direito às parcelas retroativas, respeitado o prazo de cinco anos anteriores ao requerimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/32, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª Turma, j. 26.06.2012; TJPA, ApCiv nº 0840028-48.2021.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.07.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 22973527
,
proferida por este Relator, na qual dei provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Progressão Funcional Horizontal c/c Cobrança ajuizada por
FRANCISCA COELHO RIBEIRO
,

ora agravado.

Na origem, discute-se a legalidade do pagamento de progressão funcional a servidor público municipal, com fundamento na alegada inconstitucionalidade da acumulação de vantagens baseadas em idêntico critério temporal de interstício de três anos.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, determinando ao MUNICÍPIO DE BELÉM a concessão imediata de progressão funcional de 65% sobre o vencimento-base da parte autora, com os devidos reflexos remuneratórios, além do pagamento retroativo das diferenças, desde a publicação da Lei Estadual nº 9.322/202.

A parte autora apela da sentença, defendendo que a prescrição quinquenal deve ser contada a partir de 24/11/2015, cinco anos antes do requerimento administrativo feito em 24/11/2020. Alega que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 74 da TNU, e que a progressão funcional tem natureza de trato sucessivo. Requer o reconhecimento das parcelas retroativas desde 2015.

Em decisão monocrática, dei provimento ao apelo apenas para reconhecer o direito às parcelas retroativas desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação e da ementa.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE O TRÂMITE ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional e condenou o Município ao pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para o pagamento das parcelas retroativas decorrentes da progressão funcional, considerando se a contagem deve ser realizada a partir da data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º do Decreto n. 20.910/32 determina que a prescrição não corre enquanto o pedido administrativo está em análise, suspensa até a decisão final da administração.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enquanto o requerimento administrativo estiver pendente, a contagem do prazo prescricional deve ser suspensa, reiniciando-se apenas após a decisão final da administração.

5. A falta de resposta da administração não prejudica o servidor, devendo ser garantida a restituição das parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para reconhecer devida a condenação ao pagamento de parcelas retroativas até o limite de cinco anos que antecedem o pedido administrativo.

Tese de julgamento: “1 A falta de resposta da administração não prejudica o servidor, devendo ser garantida a restituição das parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo, que suspendeu a contagem do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto n. 20.910/32, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª Turma, j. 26.06.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0840028-48.2021.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.07.2023.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente agravo interno, sustentando que a decisão recorrida incorreu em erro ao negar provimento à apelação, por desconsiderar a vedação constitucional à duplicidade de remuneração baseada no mesmo critério o tempo de serviço público.

Sustenta, ainda, que a autora já percebe a vantagem do triênio, também baseada no critério temporal, de modo que a concessão da progressão funcional com fundamento exclusivo no decurso do tempo, sem comprovação de requisitos específicos, afronta os princípios da legalidade e da moralidade, implicando enriquecimento sem causa.

Além disso, aponta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a análise da controvérsia sob a justificativa de vedação à interpretação da lei local, posto que o cerne da discussão reside na correta distribuição do ônus da prova, matéria de direito federal.

Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão impugnada cria um precedente de elevado risco, ao permitir a interpretação extensiva de direito automático à progressão funcional com base meramente no decurso temporal, equiparando-a, de forma indevida, ao triênio já legalmente concedido a todos os servidores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e reformada a decisão que concedeu a progressão funcional sem a devida comprovação dos requisitos legais. Caso assim não se entenda, pugna pela remessa dos autos ao órgão colegiado competente para julgamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 24507910).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O cerne do presente Agravo Interno reside na tentativa do Município de Belém de reabrir a discussão sobre o mérito do direito à progressão funcional da servidora, matéria esta que não foi objeto do recurso de apelação que ensejou a decisão monocrática ora combatida.

A decisão monocrática agravada, é cediço, limitou-se a analisar o objeto do recurso de apelação interposto exclusivamente pela parte autora, Sra. Francisca Coelho Ribeiro. A controvérsia devolvida ao Tribunal dizia respeito, unicamente, ao termo inicial para a contagem das parcelas retroativas devidas, tendo em vista a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo formulado em 24/11/2020.

O Município de Belém, por sua vez, foi condenado em primeira instância a conceder a progressão funcional e a pagar os valores retroativos. Desta sentença, não interpôs o competente recurso de apelação. Ao apresentar apenas contrarrazões, o ente municipal anuiu com a procedência do direito material reconhecido na sentença, que, nesse ponto, transitou em julgado para si, operando-se a preclusão consumativa.

Dessa forma, as alegações do Agravante sobre
bis in idem
e enriquecimento sem causa são impertinentes para a reforma da decisão monocrática, pois atacam o mérito da sentença de primeiro grau, contra a qual não se insurgiu no momento oportuno.

A decisão agravada, ao tratar da prescrição, aplicou de forma escorreita a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo qualquer equívoco a ser sanado. Fundamentou-se no art. 4º do Decreto n.º 20.910/32, que prevê a suspensão do prazo prescricional durante a análise de pedido administrativo, e amparou-se em sólida jurisprudência, a qual passo a transcrever novamente:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da Administração, conforme se extrai dos seguintes arestos citados na própria decisão monocrática:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.

(EDcl no AgInt no REsp 1755021/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTADUAL. BENEFÍCIO SUSPENSO INDEVIDAMENTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O acórdão recorrido está em consonâcia com o entendimento desta Corte de que termo inicial do benefício deverá ser a partir da data do efetivo requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, uma vez que é uníssona a orientação de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1362580/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)”

Portanto, resta evidente que a decisão monocrática não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas aplicou corretamente a tese de que a inércia da Administração não pode prejudicar o servidor, garantindo-lhe a retroação do pagamento ao quinquênio anterior ao protocolo administrativo, marco suspensivo da prescrição.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025